Tribunal: CARF
Processo: 13748.720391/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720391/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ GERALDO FILGUEIRAS CARAPINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso interposto, para: (i) restabelecer a dedução da despesa médica paga à Sra.
Marilene Pereira Mattos. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que mantiveram a glosa; e (ii) manter a glosa das
despesas médicas pagas a Viviane de Souza Silva e Júlio Cézar Krygier. Vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo
Pinheiro, que cancelaram a glosa. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720391/2019-17
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 17/06/2019 a Notificação
de Lançamento de fls. 37/42, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em valor total do crédito tributário
apurado de R$ 15.737,08, sendo R$ 7.274,91 de imposto de renda suplementar, R$
5.456,18 de multa de ofício e R$ 3.005,99 de juros de mora.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2015, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado havia sido de imposto a
restituir no valor de R$ 4.288,84.
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 42.050,00, por não ter o contribuinte, regularmente
intimado, comprovado o efetivo pagamento, bem como a efetiva fruição dos serviços
prestados pela psicóloga Viviane de Souza Silva (R$ 20.000,00), pela fisioterapeuta
Marilene Pereira Mattos (R$ 12.500,00) e pelo cirurgião-dentista Júlio Cezar Krygier
(R$ 9.550,00).
Cientificado do lançamento em 26/06/2019 (fls. 43), o contribuinte apresentou em
05/07/2019 a impugnação de fls. 02/03, apresentando os recibos relativos aos
pagamentos declarados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O presente litígio consiste na dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas, que é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
regulamentado no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda - RIR transcrito a seguir:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Tendo como fundamento os dispositivos acima reproduzidos, percebe-se que, a priori, o
recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento suficiente para
comprovar a realização da despesa médica.
Contudo, nas situações em que haja dúvida acerca da idoneidade dos recibos, pode a
Fiscalização exigir outros documentos que permitam formar a convicção de que a
despesa médica foi efetivamente realizada.
Para solicitar elementos adicionais, é necessário que estejam presentes ao menos
indícios que apontem para uma possível inidoneidade dos recibos. Este entendimento
decorre do próprio art. 80 combinado com o art. 73 do RIR/99, o qual dispõe que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
No presente caso, os i ndícios que autorizaram a autoridade lançadora a exigir
outros elementos por meio de termo próprio (Termo de Intimação Fiscal no
240/2018, de 27/12/2018), capazes de formar a convicção de que as despesas
médicas informadas efetivamente realizaram-se, foram o alto valor das despesas
médicas realizadas, acima de 10% dos rendimentos declarados.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deveria ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento aos profissionais e/ou a sua prestação dos
serviços, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar
ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade
de comprovação.
E os documentos que poderiam fazer tal prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo exames e
radiografias. Simples declarações e orçamentos unilaterais são insuficientes.
Não tendo o impugnante trazido aos autos elementos que permitissem a formação de
convicção dos efetivos atendimento e pagamento das despesas, a glosa deve ser
mantida.
Observo que, no caso dos autos, além dos recibos, consta apenas declaração
emitida pela profissional Marilene Pereira Mattos (R$12.500,00 – fl. 17). Não constam
recibos emitidos por esta profissional.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 6a Turma da DRJ/JFA, em 30 de outubro de 2019,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos, declaração e nota-fiscal emitida
relativa à profissional Marilene Pereira Mattos, com indicação de seu registro em órgão de
classe e endereço profissional, nos quais constam, de maneira clara e irrestrita, que os
serviços foram prestados em face do contribuinte, bem como seus correlatos pagamentos
foram por ele feitos.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.720391/2019-17

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer a despesa médica paga à
Sra. Marilene Pereira Mattos.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 107
DF CARF MF
Original